Tribunal: TJDFT
Processo: 0733169-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0733169-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBSON SOARES CARNEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de complementação, pois a juntada intempestiva do preparo não afasta a deserção. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito